Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722088-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL REQUERIDO: IZIS MARIA NUNES AQUINO, VINICIUS NUNES DE AQUINO, KARINE GOUVEIA DE AQUINO DECISÃO 1. Petição apresentada por Marilene Cardoso de Aquino Fahel com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada pela 11a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0720866-47.2022.8.07.0001 que indeferiu a interpelação judicial dos réus (ID no 130049091, págs. 1-2). 2. A ré pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada. Esclarece estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a interpelação judicial seria mecanismo adequado para provar a má-fé dos herdeiros, quando inertes na ação de sonegados. 3. Sustenta que a sentença não observou as normas de regência, tampouco a jurisprudência que se manifesta quanto à matéria. Logo, diante da probabilidade de provimento do recurso, pede que seja determinado o regular prosseguimento da interpelação judicial, com a citação dos réus. 4. Cumpre decidir. 5. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. As questões apresentadas pela autora confundem-se com o próprio mérito da apelação, motivo pelo qual a análise somente será possível na ocasião em que o recurso for distribuído ao Tribunal. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, inviável conceder a pretensão da autora para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da interpelação. 8. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela autora. DISPOSITIVO 9. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 10. Traslade-se cópia para os autos de no 0720866-47.2022.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO